Tribunal: TJPA
Processo: 0803044-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803044-32.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: VICTOR AMORAS BORGES, V. A. BORGES OPTOMETRIA - ME

AGRAVADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

PROCURADOR: VALERIO AUGUSTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803044-32.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (11.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VICTOR AMORAS BORGES E V.A. BORGES OPTOMETRIA – ME

ADVOGADA: ELIDA APARECIDA PIVETA - OAB/PA Nº 15.786-B E KAMILLA QUADROS CARVALHO - OAB/PA Nº 20.240

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

ADVOGADOS: VALÉRIO A. RIBEIRO – OAB/MG 74.204 E OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO QUE AS AGRAVANTES DE ABSTENHAM DE EXERCER ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA E DE MATER EM SUAS DEPENDÊNCIAS CONSULTÓRIOS E/ GABINETE OPTOMÉTRICO. PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo documentos nos autos que comprovam, pelo menos em tese, o exercício irregular da atividade relativa a consulta, exames e prescrição de lentes, as quais são privativas dos profissionais habilitados em medicina, implica na probabilidade do direito invocado na ação civil pública e necessidade de manutenção da decisão agravada.

2.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 24 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
VICTOR AMORAS BORGES E V.A. BORGES OPTOMETRIA – ME,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11.ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação Civil Pública (Processo n.º 0866910-18.2019.8.14.0301) proposta pela
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO.

Os agravantes pedem, inicialmente, a concessão de justiça gratuita, sob argumento de que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas e despesas deste recurso, sem prejuízo do sustento do primeiro agravante e do funcionamento do estabelecimento comercial, pois se trata de uma empresa individual com poucos recursos financeiros e considerando especialmente a pandemia que assola o país, comprometendo a econômica principalmente dos pequenos e médios empresários.

Nas suas razões, questionam a decisão que determinou que os agravantes se abstenham de exercer atos privativos do médico oftalmologista

– realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares e, de manter, em suas dependências, inclusive anexos, “consultório” e/ou gabinete optométrico.

Suscitam a inépcia da inicial, diante da ausência de causa de pedir, indicando que fatos articulados não conduzirem a uma conclusão lógica, trazendo acusações fantasiosas e desprovidas da necessária comprovação, inexistindo nos autos a demonstração da alegada atuação proibida, das irregularidades imputadas aos agravantes, não passando de imputações genéricas e indeterminadas, circunstância que até mesmo prejudica o exercício do direito de defesa e a análise e julgamento da causa.

Acrescenta que a agravada alega, mesmo que sem provas e genericamente, que os agravantes estão exercendo ato privativo de médico oftalmologista, mas deixou de juntar qualquer prova de tal conduta, ao contrário, juntou apenas um receituário diga-se de um paciente menor de idade, sem o termo de consentimento dos genitores, encaminhando este paciente ao profissional médico oftalmologista especializado em retina - retinólogo, portanto, não demonstrou a conduta ilegal do primeiro agravante.

Alude, também, que não restou demonstrado que primeiro agravante está filiado e regular ao seu Conselho de Classe, Conselho Regional de Optica e Optometria do Estado do Pará – filiado ao Conselho Regional de Optica e Optometria – C, questionando a acusação de irregularidade.

Argui, ainda, a ilegitimidade da associação civil de médicos oftalmologistas, porque não atendem ao requisito do art. 5º, V, “b” da Lei 7.347/1985, haja vista que a finalidade institucional da associação é a representação dos “médicos oftalmologistas que atuam no Estado do Pará, na defesa de seus direitos profissionais, sociais e econômicos, atuando como órgão representativo da classe (Estatuto artigos 1º e 2º - ID 1416158), não tem finalidade de proteção do consumidor, repercutindo, no seu modo de ver, em carência da ação.

Ressalta a incapacidade processual do Presidente da Associação Paraense de Oftalmologistas, sob argumento de o estatuto estabelece que possui capacidade para representar e defender os interesses dos associados.

Aponta a ausência de capacidade postulatória dos procuradores da agravada, na medida que já ajuizaram mais de 5(cinco) ações no Estado, devendo ser extinta ação por defeito de representação.

Menciona a diferença entre óptico, optometrista e oftalmologista, descrevendo que o óptico desempenha o manuseio, fabrico e aviamento das prescrições de lentes. Enquanto que optometrista é um profissional formado pelo Estado para ser um agente primário de cuidados com a saúde visual e indica inúmeras atividades. E por fim, descreve a atividade do oftalmologista que é habilitado especialmente para o trato medicamentoso e invasivo.

Faz inúmeras referências sobre a legalidade da atuação do optometrista e, ainda, menciona pontos da lei do médico.

Descreve, de forma minuciosa, a formação acadêmica de optometrista do primeiro agravante e, finaliza pedindo a suspensão da liminar que proibiu o agravante de exercer suas atividades.

Pormenoriza, exaustivamente, as atividades do Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado do Pará.

Retrata, detalhadamente, as atividades da V. A. BORGES OPTOMETRIA ME – CLÍNICA OPTOMÉTRICA BOA VISÃO.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão agravada , e ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento.

Requer, ainda, a condenação da agravada a litigância de má-fé.

Requer, também, que seja oficiada a OAB/PA com a finalidade de informar a quantidade de processos em nome dos patronos que subscreveram a inicial em desfavor dos Agravantes, bem como, requer que seja instaurado o procedimento administrativo para apurar a falta disciplinar.

Assim instruídos, vieram-me os autos redistribuídos.

Em decisão interlocutória (ID 2993187) indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 3101985) aduzindo sobre a alegação de inépcia da inicial que é indiscutível a causa de pedir, cuja argumentação fática apresentada na exordial buscou demonstrar a ilegal usurpação dos misteres médicos perpetrada pelos Agravantes, em total arrepio dos Decretos que regulam a matéria, daí decorrendo a conclusão pela imposição de um dever de abstenção a estes, qual seja, que se abstenham de praticar atos privativos de médicos oftalmologistas, tais quais a realização de exames de vista com a posterior prescrição de lentes de grau, bem como, que se abstenham de manter gabinete destinado à realização de tais atendimentos.

Sobre a ilegitimidade ativa da agravada, ressalta que esta está consagrada tanto no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85, quanto no art. 82, IV, da Lei nº 8.078/90, sendo entendimento corrente na doutrina e jurisprudência que as associações estão legitimadas para defesa de todas as espécies de direitos coletivos (direitos difusos, coletivos stricto sensu e direitos individuais não homogêneos).

No que refere à carência da ação, a agravada pontua que os documentos coligidos à exordial da Ação Civil Pública em referência comprovam que o Primeiro Agravante tem praticado atos privativos de médicos oftalmologistas, em total desacordo com os Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934, realizando exames de vista e prescrevendo lentes corretivas, o que é cabalmente comprovado pelo receituário acostado ao ID 2927734.

A respeito da alegação de incapacidade processual do Presidente da agravada, evidencia que este pode atuar para atuar em juízo não só na defesa de seus associados como também na defesa da saúde visual da população paraense e do direito dos consumidores de produtos e serviços oftalmológicos, na forma do art. 2º IV c/c art. 15, I, do Estatuto Social da Associação Paraense de Oftalmologia.

Assertoa sobre ilegalidade das atividades desempenhadas pelos agravantes, ressaltando somente o médico oftalmologista está apto a realizar consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento das patologias oculares, não estando o profissional da optometria, por força de lei, habilitado para realizar exames e consultas de vista.

Ante o exposto, requer-se o total desprovimento do presente Agravo de Instrumento, com a necessária manutenção da tutela provisória concedida pelo juízo
a quo
.

A Procuradora de Justiça Tereza Cristina Barata Batista de Lima pronuncia pelo conhecimento e desprovimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
in totum
, a respeitável decisão recorrida.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do sessão virtual.

Belém, 30 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, detidamente ao que restou fundamentado na decisão agravada, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de 1.º grau que indeferiu pedido de tutela.

No que se refere a suscitação de ilegitimidade da Associação Paraense de Oftalmologia – APO em razão de não ter finalidade de proteção do consumidor, repercutindo, no seu modo de ver, em carência da ação, tendo que essa argüição não merece prosperar, tendo em mira que os fins institucionais da associação são compatíveis com interesse coletivo a ser protegido com a presente demanda, qual seja proteção à saúde dos pacientes.

Presente essa moldura, ratifico a rejeição da preliminar de ilegitimidade argüida pelo agravante.

Quanto à insurgência do agravante de inépcia da petição inicial por pedido genérico, reafirmo que não há nulidade a ser declarada, no caso, pois, vislumbra-se da exordial que a autora narra com clareza o suposto exercício ilegal da profissão por parte dos a agravantes, não subsistindo afirmação de que o pedido não foi especificado, de modo que, estando a peça vestibular revestida dos fatos, causa de pedir e o pedido em si, de maneira que se pode extrair qual a finalidade da parte com a propositura da ação, descabe falar em inépcia da inicial.

Quanto aos requisitos para o deferimento da liminar pelo magistrado de 1.º grau, averbo que nesse exame sumário, a medida judicial não se ressente de fundamentação, tendo em mira documentos que comprovam, pelo menos em tese, o exercício irregular da atividade relativa a consulta, exames e prescrição de lentes, as quais são privativas dos profissionais habilitados em medicina (ID 14616165 – Processo n.º0866910-18.2019.8.14.0301) que restou consignado, situação que evidencia a probabilidade do direito invocado na ação civil pública.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPTOMETRISTA. PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. PRECEDENTES DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte assenta-se no sentido de que estão em vigência os dispositivos do Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional de optometria, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. Permanece em vigor a vedação aos optometristas praticarem atos privativos de médico oftalmologista, como diagnosticar doenças e prescrever lentes de grau. A propósito: AgInt no AREsp 1.489.024/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/10/2019; AgInt no AREsp 1.446.617/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/8/2019; AgInt no AREsp 1.429.690/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/6/2019; AgInt no REsp 1.384.301/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1/4/2019; AgInt no REsp 1.756.269/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/2/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 440.940/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.369.360/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/8/2017; AgRg no REsp 1.413.107/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/9/2015; REsp 1.261.642/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/6/2013; REsp 1.169.991/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13/5/2010).

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou a possibilidade de o optometrista realizar exames e prescrever a utilização de óculos ou lentes, sob o fundamento de que a proibição imposta pelo art. 38 do Decreto n. 20.931/1932 não possui aplicabilidade atualmente, por mudança superveniente das circunstâncias pelas quais foi editada. Assim, verifica-se que o acórdão a quo encontra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 601.377/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTAS. LIMITES DO CAMPO DE ATUAÇÃO. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE

ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL

RECONHECIDA PELO STF. 1. Cinge-se a controvérsia aos limites do campo de atuação dos optometristas e de eventuais excessos ou interferências indevidas de suas atividades com as próprias e exclusivas de médicos oftalmologistas, considerado o que dispõem os Decretos 20.931, de 11.1.1932, e 24.492, de 28 de junho de 1934, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina. 2. Ressalte-se, desde logo, que tais diplomas continuam em vigor. Isso porque o ato normativo superveniente que os

revogou (art. 4º do Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. 3. A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes. 4. Desse modo, tenho por correto o posicionamento adotado pela instância ordinária, ao impor aos profissionais, ora recorridos, "a obrigação de não praticar atos privativos dos médicos oftalmologistas, tais como adaptar lentes de contato e realizar exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão" (fl. 572-573, e-STJ). 5. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau. (REsp1261642/SC RECURSO ESPECIAL 2011/0142694- -9, Ministro HERMAN BENJAMIN, 28/05/2013, DJe 03/06/2013).

Quanto ao pedido de litigância de má, indefiro nesse momento processual, de vez que não há elemento comprobatório concreto capaz de estabelecer essa situação.

E quanto ao pedido de oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil –Seção Pará com a finalidade de informar a quantidade de processos em nome dos patronos que subscreveram a inicial em desfavor dos Agravantes, entendo que magistrado de 1.º grau é quem deve avaliar esse pleito.

Diante desse quadro, em que pese os argumentos vertidos pelos agravantes, entendo pertinente a manutenção da decisão impugnada, tendo em mira a existência de elementos que indicam desrespeito a legalidade no exercício profissional.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, b, CPC, conheço do recurso e nego provimento ao recurso, para manter a decisão combatida.

Publique-Se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 01/09/2020